Tribunal: STF
Processo: ARE 747835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da edição da Medida Provisória nº 1.523/97. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 626.489/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição”.



    3. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental não provido.